Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: THIAGO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO9 DO RÉU.
REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E MANTIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

1.

Embargos de declaração da ré. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Acórdão devidamente fundamentado. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Embargos de declaração da parte autora.
Conhecimento parcial. Falta de interesse recursal quanto à devolução proporcional da taxa de administração. Matéria já decidida pelo juízo de primeiro grau e mantida no julgamento da apelação.

4.

Taxa de administração.
Retenção proporcional. Incidência apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado. Ausência de omissão. Inexistência de interesse processual e recursal em sede de embargos de declaração.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Fixação em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Ordem de vocação legal. Proveito econômico. Possibilidade de apuração da base de cálculo na fase de liquidação. Iliquidez da condenação que não afasta o critério legal.

6.
Seguro de vida.
Contratação imposta. Cláusula abusiva. Venda casada configurada. Art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Vício de consentimento.

7.
Restituição de valores.
Seguro de vida como cobrança indevida. Natureza distinta das parcelas consorciais. Necessidade de esclarecimento do julgado. Devolução imediata. Inaplicabilidade do Tema 312 do STJ, restrito à restituição das parcelas do consórcio ao final do grupo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios Simultâneos em Apelação nº 8004031-92.2022.8.05.0113 (id. 86479406 e id. 86598966)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões a seguir expostas.

VII